Tribunal: TJMT
Processo: 0007641-32.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007641-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR SERGIO RODRIGUES PAIXAO - CPF: 871.120.431-15 (APELANTE), CRISTHIAN MAYCON ALMEIDA BARROS - CPF: 051.446.991-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007641-32.2020.8.11.0042

APELANTE: JUNIOR SERGIO RODRIGUES PAIXAO, CRISTHIAN MAYCON ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO FORTE E COESO. PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS [MACONHA E COCAÍNA] E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA VARIADA DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, ALIADO AO FATO DE O AGENTE SE DEDICAR À PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, com base em apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (1,320 kg de cocaína e 6,905 kg de maconha) e petrechos do tráfico (balança de precisão).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do acusado por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade está demonstrada por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e demais documentos oficiais.

3.2. A autoria é confirmada por provas testemunhais e policiais firmes e harmônicas, corroboradas por depoimentos colhidos em juízo e relatórios da autoridade investigativa.

3.3. A versão defensiva, desprovida de amparo em outros elementos de prova, é isolada e inverossímil.

3.4. O acusado foi surpreendido no imóvel onde estavam escondidas substâncias entorpecentes em volume expressivo, além de utensílio típico do tráfico, em local reconhecido por intensa movimentação suspeita.

3.5. A negativa de autoria não encontra respaldo em qualquer dado objetivo e é contraditada por todo o conjunto probatório.

3.6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da quantidade, diversidade das drogas e contexto de envolvimento habitual com a atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra dos policiais, quando coerente com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.”

“2. A expressiva quantidade de entorpecentes e o contexto fático demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, obstando a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.013.469/MG, Quinta Turma, j. 5/8/2025; STJ, REsp 2.171.597/SC, Quinta Turma, j. 18/2/2025; TJMT, N.U 1003023-78.2021.8.11.0046, Segunda Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007641-32.2020.8.11.0042

APELANTE: JÚNIOR SÉRGIO RODRIGUES PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JÚNIOR SÉRGIO RODRIGUES PAIXÃO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos PJE n. 0007641-32.2020.8.11.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, requer a sua absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, visto que: (
i
) não há demonstração de que o agente exercia a mercancia ilícita de drogas, tampouco foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo substâncias entorpecentes a terceiros; (
ii
) inexiste notícia de denúncias anônimas ou de investigações prévias relacionadas ao tráfico que lhe foi imputado na denúncia. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por estarem presentes os requisitos legais [doc. digital n. 276852121]..

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 276852123].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 336812381].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007641-32.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou Cristhian Maycon Almeida Barros e JÚNIOR SÉRGIO RODRIGUES PAIXÃO pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 16h30min, na via pública e na residência localizada na Rua H, nº 06, Quadra 62, do Bairro Morada do Ouro, nesta cidade, o denunciado Cristhian Maycon Almeida Barros trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 49,90 g (quarenta e nove gramas e noventa centigramas), ao passo que o denunciado Júnior Sérgio Rodrigues Paixão tinha em depósito, em sua residência, 06 (seis) porções e 01 (um) tablete de cocaína, com massa total de 1,320 kg (um quilograma e trezentos e vinte gramas) e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa total de 6,905 kg (seis quilogramas e novecentos e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.64077-01, fls. 15/16-IP).

Na mencionada data, Policiais Militares realizavam rondas de rotina pelo bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, quando visualizaram um indivíduo, em atitude suspeita, resolvendo proceder sua abordagem.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado com o suspeito, todavia, este afirmou ser usuário de pasta base. Ao ser perguntado pelos policiais onde ele adquiria entorpecentes, o usuário afirmou que costumava comprar seu entorpecente na residência de nº 06, Rua H, Quadra 62, do Bairro Morada do Ouro.

De posse das informações, os militares diligenciaram-se até a mencionada residência, onde avistaram o denunciado Cristhian parado em frente ao local, sendo que, ao perceber a aproximação da guarnição, ele correu para o interior da residência vizinha. Foi realizado o acompanhamento e a abordagem do denunciado Cristhian Maycon, ocasião em que os policiais localizaram 01 (uma) porção de cocaína em sua posse.

Em continuidade à diligência, os policiais adentraram a residência apontada pelo usuário, e depararam-se com o denunciado Júnior Sérgio. Efetuada cuidadosa busca no interior do imóvel, localizaram uma bolsa vermelha, escondida em cima do forro da casa, ao lado da caixa d’água, a qual continha 07 (sete) porções de cocaína, 16 (dezesseis) porções de maconha e 01 (uma) balança de maconha, objeto comumente utilizado no preparo de drogas. Naquela oportunidade, o denunciado Júnior Sérgio afirmou aos militares que a residência pertencia ao seu irmão.

[...]

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, a apreensão de grande quantidade de droga, de variada natureza (maconha e cocaína), além de objeto sabidamente empregado no narcotráfico, aliados as diligências investigativas complementares, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos dois denunciados”
(doc. digital n. 276851467).

Encerrada a instrução criminal, os acusados foram condenados às seguintes penas: I)
Cristian
: 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa [art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006]; II)
JÚNIOR
: 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Irresignada, a Defensoria Pública, assistindo JÚNIOR, busca a sua absolvição, sob o argumento de que as provas angariadas são insuficientes para a condenação e, subsidiariamente, seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado.

No que tange ao pleito absolutório, a

pretensão

não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante n. 316.3.2020.2644, boletim de ocorrência n. 2020.52211, termo de exibição e apreensão, laudo pericial n. 3.14.2020.64077-01, relatório policial, e no depoimento de testemunhas.

O exame pericial realizado pela POLITEC atestou se tratar de “
A)
1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envolta em fragmento plástico de cor branca, semitransparente, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxinha”, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por fita adesiva de cor branca, contendo dentre outras as seguintes inscrições: “CRISTHIAN”;
B)
1 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fita adesiva transparente e de cor verde, formando embalagem do tipo “tablete”;
C)
6 (seis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor branca, semitransparentes, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxas”;
D)
1 (uma) balança portátil, digital, de cor branca, modelo AL-SF400, em funcionamento;
E)
11 (onze) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom, formando embalagens do tipo “tablete”;
F)
5 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom e fita adesiva transparente, formando embalagens do tipo “tablete”, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola [...];
Massas brutas
: A - 49,90 g [...]; B - 1,015kg [...]; C - 305,09g [...]; E – 6,585kg [...]; F – 320,30g [...];
Exames
: A, B e C apresentaram resultado positivo para COCAÍNA [...] E e F apresentaram resultado positivo para presença de
cannabis sativa
L. (MACONHA)
”

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, os policiais militares JONNY ZIELASKO JÚNIOR e ALECSANDER GOMES DOS SANTOS descreveram a ação policial, nestes termos:

“Que a equipe de Força Tática FT02 em rondas pelo Bairro Parque do Lago realizou abordagem a um indivíduo suspeito onde foi procedida busca pessoal [...] e nada de ilícito foi encontrado, porém, o mesmo informou a equipe que era usuário de pasta-base; Que a equipe indagou onde o mesmo adquire o entorpecente e o abordado nos informou que seria no Bairro Morada do Ouro, na Rua H, casa 6, Quadra 62, inclusive passando detalhes da referida residência; Que após as informações, o usuário foi liberado, não tendo sido colhida a sua qualificação [...]; Que a equipe deslocou até [...] o endereço supracitado, sendo que localizamos a referida residência; Que no momento da chegada da equipe, um indivíduo que estava na frente do local, ao avistar a guarnição empreendeu fuga, pulando o muro, entrando em outra residência;
Que a equipe fez o acompanhamento sendo que conseguiu realizar a abordagem ao suspeito Cristhian Maycon onde foi encontrado em seu poder uma porção pequena de substancia análoga a pasta base
. Que foi dado voz de prisão e o suspeito resistiu sendo necessário uso de força física moderada e algemas. Que, em ato contínuo,
a equipe adentrou a residência, da qual Cristhian Maycon correu, sendo que localizou o suspeito JUNIOR SERGIO no interior da mesma
.
Que foi feita a busca pessoal no suspeito e buscas no interior da residência sendo que foi encontrado em uma bolsa de cor vermelha, que estava em cima do forro da casa, ao lado da caixa d’água, todo o entorpecente vinculado a este boletim de ocorrência no forro da residência
. Que JUNIOR SERGIO estava sozinho no imóvel. Que nesse momento foi dado voz de prisão também ao suspeito
JUNIOR que ofereceu resistência dizendo que a residência não era dele e que não seria preso, tendo dito que a casa era do irmão dele, sem qualificar este
. Que foi necessário uso força física moderada e algemas para sua condução. [...]”
(doc. digital n. 276851466 – p. 13/14 e 16/17).

Quando interrogado, Cristhian relatou:

“Que a situação que foi preso não tem nada a ver; Que estava na rua, vindo do serviço quando foi abordado por Policiais Militares que chegaram ‘batendo’; Que estava em poder de R$ 10,00 de pasta-base; Que adquiriu no Centro de Cuiabá, no Beco do Candeeiro [...] para usar; [...] Que conhece JÚNIOR SÉRGIO [...], mas que não tem amizade e não frequenta a casa dele; Que nega estar na frente da casa dele e que saiu em fuga pulando muros [...]; Que nega ser traficante [...]”
(doc. digital n. 276851466 – p. 28/29).

Por sua vez, JÚNIOR, acompanhado de advogada particular, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 276851466 – p. 32/34).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, NILO ALVES DOS REIS JÚNIOR, JONNY e ALECSANDER, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares reafirmaram as declarações anteriormente prestadas e acrescentaram:

“
Jonny
: Eu lembro que
nós abordamos um cidadão em Várzea Grande, no Parque do Lago
. [...]
ele mesmo nos levou até essa outra residência em Cuiabá
, não recordo o bairro, mas nos levou em Cuiabá.
Chegando em frente, o pessoal, teve o cidadão que correu, a gente fez o acompanhamento, fez o cerco na quadra, conseguiu pegar ele
e
dentro dessa residência em Cuiabá, em cima de um forro, sim, foi encontrado uma, uma bolsa com uma grande quantidade, uma quantidade considerável de entorpecente, também e balança de precisão, né
?

MP
: Na hora que a guarnição chegou nessa casa, ele estava sentado em frente dessa casa?

Jonny
: Frente da casa e tinha outro rapaz, o JÚNIOR.

MP
: O senhor se, como que, o que que levou vocês a verificar na residência que tinha, que tinha entorpecente? O primeiro afirmou que tinha droga em casa?

Jonny
: Primeiro que foi esse abordado em Várzea da Grande que nos levou até essa residência.
Falou que tinha comprado lá
. [...]
aí tinha, esse cidadão que correu
[...], a gente entrou, fez a abordagem [...], e
aí foi feita a busca lá e foi localizado esse entorpecente
[...].

MP
: O senhor se recorda aonde que essa droga foi encontrada lá na casa?

Jonny
:
Foi encontrado no forro, isso eu me recordo, no forro, tinha um buraco no forro, tipo um alçapão que estava aberto, se eu não me engano, e em cima foi localizado essa bolsa
[...]”
(excertos da sentença – doc. digital n. em consonância com a mídia: PJE - 0007641-32.2020 - Testemunha de acusação JONNY ZIELASKO JUNIOR [PJE].mp4).

“
Alecsander
: O Cristhian tava em frente à residência [...], saiu correndo e pulou o muro, e aí pulou o muro da outra residência, né? E aí foi feita a abordagem,
foi encontrado o entorpecente com ele, e aí foi feita a busca na residência, né? Foi encontrado o resto do entorpecente, tava no forro da casa
. O
JÚNIOR estava dentro da casa
[...].
Na bolsa tinha uns seis tabletes de maconha, de substancia análoga maconha, e mais várias porções menores
. Era bastante droga [...].

Defesa
: Gostaria de saber se o policial se recorda se a casa era uma quitinete, que tinha vários quartos, ou se era só uma casa normal residencial de moradia, se foi encontrada no fundo ou na casa principal, como que foi?

Alecsander
: [...]
foi localizada no fundo da residência mesmo, desse indivíduo que estava dentro da casa
[...]”
(trechos da sentença em consonância com a mídia: Audiência de continuação 007641-32.2020-20221004_151959- Testemunha ALECSANDER GOMES DOS SANTOS [PJE] (1).mp4).

Corroborando as declarações dos policiais militares, o investigador de polícia NILO asseverou:

“
Nilo
: Realizamos diligências no bairro Centro-América, ali próximo da Morada do Ouro, a respeito dos envolvidos Junior Sérgio e Cristhian Maycon.
A respeito de JUNIOR SÉRGIO ele mora ali na rua H do bairro Centro-América, perguntamos a populares a respeito do mesmo e informaram que na residência dele tinha, tinha virado tornado uma boca de fumo e que era a movimentação era constante de pessoas, pedestres e motocicletas e veículos que iam próximo da residência dele pra fazer negociação suspeita né
?
E que ele estava morando sozinho após o falecimento do seu pai
. A
respeito de Cristhian Maycon
ele também residia ali no bairro Centro-América foi perguntado a populares a respeito do mesmo, de alguma atitude suspeita que pudesse caracterizar o tráfico de entorpecentes. Informaram que ele ficava andando perambulando pela rua da casa dele ali no bairro,
fazendo o tráfico em pequenas quantidades
. Posteriormente diligenciamos a casa onde ele residia conversamos com a genitora dele ela havia nos informado que ele estava desempregado e que fazia alguns pequenos trabalhos, pequenos bicos. [...]
os populares foram enfáticos afirmar que o JÚNIOR morava lá e que ele fazia o tráfico naquela residência, a residência havia se tornado uma boca de fumo
”
(transcrições obtidas da sentença em sintonia com a mídia: testemunha de acusação nilo [P J E].mp4)

Quando interrogados, Cristhian e JÚNIOR narraram:

“
Cristhian: Eu estava indo comprar, entendeu, eu sou usuário, estava indo comprar esse entorpecente.

Juiz: Você ia comprar droga nessa casa?

Cristhian:
É porque o rapaz tinha acabado de alugar essa casa, entendeu
? [...]
Ele que tinha mandado o endereço pra mim nessa casa
, entendeu, falou que tinha acabado de alugar essa casa. [...]
ele tinha chegado lá, a polícia pegou ele, entendeu, aí a polícia jogou dentro da casa mas eu tava indo pra comprar, não tava com nada
[...] só quarenta gramas, eu sou usuário.

Juiz:
Você conhece o JÚNIOR
[...]?

Cristhian:
Sim, conheço, ele é trabalhador, ele é servente, entendeu? Ele é servente, mestre pedreiro, ele entende essas coisas aí [...] ele fez serviço na minha casa
[...].

Juiz: O senhor sabia se o Júnior estava nessa casa?

Cristhian: Não [...].

Juiz: Mas essa droga você comprou de quem [...]?

Cristhian: Eu comprei no beco do candeeiro [...].

Juiz: Se o senhor é usuário e o senhor já estava com entorpecente, que aliás é uma grande quantidade, que são quase cinquenta gramas de droga, que é muito alto para usuário, o que o senhor foi fazer lá, se o senhor já estava com essa droga com o senhor?

Cristhian: Eu fui comprar a maconha, né, ele falou pra mim que ele tinha [...]. A cocaína que estava comigo era para meu consumo, eu ia usar ela [...] e a maconha [...] eu fui para comprar [...].

Juiz: E a polícia abordou o senhor lá, e onde que ele estava?

Cristhian: a polícia abordou na esquina dessa casa, não abordou na frente da casa [...].

Juiz: A polícia foi até essa casa, não foi e encontrou outro tanto de droga?

Cristhian: Achou, isso aí. [...] eu estava esperando a esquina, eles me abordaram, e nisso que eles me abordaram, a polícia não, quando eles me abordaram que eu estava parado, lá, entendeu?
A polícia me desmaiou e jogou dentro dessa casa, entendeu? Socou o spray de pimenta em mim e colocou dentro dessa casa
[...]”
(excertos da sentença em consonância com a mídia: interrogatorio cristhian [P J E].mp4).

Júnior
: Essa casa onde acharam a droga, meu irmão morava lá, meu pai e meu irmão moravam lá. Aí o meu pai estava doente, eu passei a cuidar dele, com vinte dias ele faleceu e
eu já estava mexendo, construindo a outra quitinete, que lá são quitinetes, são três quitinetes
; Que era uma que morava meu irmão, a outra meu pai e a outra ele alugava e nisso o meu irmão mudou-se para outra casa, meu pai tinha também lá, porque eu não moro lá, eu trabalho e estudo lá em Várzea Grande e eu
estava indo lá para estar reformando essa casa e quando eu cheguei do serviço, uns dois anos antes, eu teria alugado essa quitinete para uma mulher, que inclusive foi com as crianças, porque ela queria uma casa perto da creche. E nisso ela pegou e me pagou. Eu falei, mas falta ainda eu colocar uma pia, colocar uma pia e uma torneira lá, ela falou, não, eu tenho um balcão. Tudo bem, eu só comprei a pia e ia colocar. Ela falou, então você me deixa a chave, que amanhã eu vou trazer um pouco dos meus móveis e eu falei, mas só que eu preciso dos seus dados, porque a gente tem que fazer um contrato, que lá é tudo no contrato
.
Ela me pagou, eu peguei e falei, toma aqui a chave. Aí eu saí para trabalhar no outro dia e quando eu não costumo almoçar no horário, eu saio de manhã, eu trabalho até as duas, três horas da tarde. Eu trabalho até três horas da tarde e aí que eu vou embora almoçar. E nisso, chegou e encostou um carro lá na porta da minha casa, que inclusive era a polícia
, perguntando de uma pessoa que foi buscar um. Ele chegou assim, cadê? Eu vim buscar um bagulho que fulano mandou aqui. Eu falei, rapaz, você está louco, meu bagulho é isso aí que você está vendo aí. Porque inclusive lá na frente, que eu também conserto máquina nesse período, eu morava nesse bairro. Em 2011, quando eu me separei da mulher, eu voltei lá para o Cristo Rei, lá na Manga, onde eu estava residindo, eu tenho a minha casa lá, certo [...]?

Juiz
:
A casa é sua ou não
?

Júnior
:
A casa é da minha família, é minha e dos meus irmãos
.

Juiz
: Você morava na casa ou não, na Rua H?

Júnior
: Não, senhor. Eu estava reformando essa casa lá para alugar.
Foi encontrado droga na quitinete que eu aluguei
[...].
Era dessa menina que eu tinha alugado
[...].

Juiz
: E essa pessoa vazou, nunca mais apareceu lá?

Júnior
: [...] na hora que eu cheguei lá, vi as mudanças, e encostou o carro da polícia lá com um rapaz lá dentro, que eu não [...] conheço [...].

Juiz
: Só uma pergunta,
essa pessoa que alugou essa casa, quantos dias que estava alugando essa quitinete, no dia que a polícia chegou, quanto tempo ela estava alugando essa casa
?

Júnior
:
Foi no dia que ela mudou
.

Juiz
: Estou perguntando porque essa pessoa que foi abordada na Várzea Grande, que levou os policiais até a sua casa, ou seja, essa pessoa já comprava droga lá da sua casa [...]. Só não estamos falando aqui, estamos falando de dezesseis porções de maconha e um quilo e trezentos de cocaína, não é qualquer coisinha.

Júnior
: Doutor,
agora eu estou falando para o senhor, na hora que eles chegaram, foram adentrando dentro da minha casa, eles não foram procurando droga
, [...]. Eu já usei muito e
essa pessoa que colocou essa droga lá, ela não estava lá, esse outro menino que está aí também, eu não conhecia o Cristhian, certo? Ele foi pego na rua e levado para dentro da minha casa
. Na hora que ele entrou dentro da casa, demorou um pouquinho, eles chegaram com esse menino, e lá na porta da minha casa [...], não fica ninguém ali, porque não tem nem árvore lá, era três horas da tarde.

Juiz
:
Foi feito uma investigação pela Polícia Civil, pelo relatório, constatou envolvimento do senhor com a droga na sua casa, que funcionava como boca de fumo, era intensa a movimentação de pessoas, veículos, motocicletas
. Também foi relatado pelos moradores lá vizinhos, que o senhor estava desempregado, e após a morte do seu pai, o senhor vivia sozinho na casa, o senhor nega também isso?

Júnior
: Eu residi. Doutor, eu falei para o senhor, eu estudava, eu trabalhava, eu estava terminando para me voltar para a minha casa e isso que estão fazendo aí, essas denúncias, até um dia eu falei para o senhor,
eu era um usuário de droga e eu tenho, hoje eu estou, até meu irmão, meu irmão pegou, e naquela época tinha quebrado por causa de briga, por causa da casa, que foi por causa de briga da casa. Ele saiu procurando as pessoas, ele saiu procurando as pessoas para ficar denunciando
.

MP
: Você morava nessa residência?

Júnior
: Eu estava só reformando ela, minha vida não é ali, a minha vida é lá na Várzea Grande, onde eu trabalhava. Estava passando esse período, terminando de reformar ela para me voltar.

MP
: A casa estava alugada, e o senhor estava lá na casa no momento que a polícia chegou?

Júnior
: Eu tinha acabado de chegar do serviço, senhor.

MP
: Mas aí o que o senhor vai fazer lá, se o senhor tinha alugado essa casa?

Júnior
: Eu vou arrumar a casa para a mulher entrar para dentro, a quitinete, eu estava terminando, senhor, eu estava reformando essa quitinete e terminando a outra.

MP
: Mas o senhor entrou reformando ela, e o senhor estava existindo na casa sem a presença dela? Ela já tinha mudado, o senhor falou que ela já tinha mudado lá para a sua casa, e o senhor estava reformando a casa sem ela estar presente?

Júnior
: Era uma torneira que era colocar lá dentro, lá para ela.

MP
: Então, como que o senhor entrou na casa sem a presença dela?

Júnior
: Eu estava reformando a outra que estava construindo [...]. A casa era uma casa toda mobilhada, com mobília, com geladeira, com fogão, com tudo lá dentro, que era do meu pai, finado meu pai tinha.

MP
:
Eu sei, mas o senhor tinha alugado, o que o senhor estava fazendo lá
?
O senhor falou que estava trocando uma torneira, mas a mulher estava lá na casa
?

Júnior
:
Se ela estivesse lá, ela teria vindo junto também, eles levaram o menino Cristhian lá para dentro da minha casa e colocaram o negócio, falando que eu era vendedor de droga, cara
.

MP
: A casa era sua e o senhor estava lá?

Júnior
: A casa não era minha e eu tinha acabado de chegar para colocar a sua ferramenta para mim, eu estava reformando duas, uma eu estava terminando de fazer, um banheiro estava colocando piso, azulejo, tudo terminando de fazer. A outra já estava pronta, só faltava colocar a torneira. Eu ia colocar a pia, ia assentar a pia, mas ela falou que eu tinha um balcão, aí eu falei, tudo bem, vou só colocar a torneira, entreguei a chave para ela.

MP
:
E por que o senhor não passou isso lá na delegacia quando o senhor foi encaminhado e o senhor foi ouvido na delegacia, por que o senhor não falou o nome dessa mulher, não falou para a polícia que ela estava alugando a sua casa
?

Júnior
:
Eu pedi até para me pegar a agenda que estava lá o nome dela e o número do CPF e do RG dela
.

Defesa
: Júnior, eu quero que você me explique o seguinte. Nessa casa que você falou que reforma, lá tem a casa do seu pai e tem mais cômodos lá dentro, mais dois, duas quitinetes?

Júnior
: A casa onde meu pai morava, aí tinha uma quitinete que eu aluguei para a mulher que já estava pronta e eu estava terminando um banheiro. Eu fiz um banheiro para alugar mais uma peça, mais uma quitinete, que iriam ficar três quitinetes lá, que eu ia voltar para a minha casa e eu, naquele período, eu estava cuidando do meu pai. Aí ele morreu.

Defesa
: Então, nessa casa tem vários cômodos, né? É uma quitinete. Além da casa do seu pai, tem outros quartos que você estava fazendo, reformando.

Júnior
: Exatamente.

Defesa
:
Você lembra o nome mais ou menos da pessoa que você alugou
?

Júnior
:
Maria Tereza, eu não lembro. Eu tinha na agenda lá, que estava em cima do balcãozinho lá. Eu pedi para os caras me pegarem a agenda mas só que eles não deixaram. Até meus documentos, eu não sei para onde foram parar
”
(trechos da sentença em sintonia com a mídia: interrogatorio junior [P J E].mp4).

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

O recorrente
JÚNIOR
, na única oportunidade em que foi ouvido, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, afirmando que as substâncias ilícitas estavam escondidas em uma das quitinetes que pertencia à sua família.

Asseverou que, no dia anterior, alugou uma das unidades para uma mulher identificada como Maria Tereza, a qual teria efetuado o pagamento e recebido a chave do imóvel para levar seus pertences, comprometendo-se a fornecer os dados pessoais necessários à formalização do contrato de locação.

Relatou que, por ainda restar pendências estruturais no imóvel, encontrava-se no local instalando uma pia quando foi abordado e preso pelos policiais.

Sustentou que os entorpecentes estavam alocados na quitinete locada à referida mulher, mas que desconhecia a origem e a propriedade deles.

Acrescentou que, no curso do procedimento policial, os agentes de segurança conduziram o corréu Cristhian do lado externo do conjunto habitacional para o interior do imóvel, porém, afirmou não conhecê-lo previamente.

Informou ainda que foi usuário de drogas no passado e possuía desavenças familiares relacionadas ao imóvel, de modo que atribuiu ao seu irmão a disseminação de denúncias falsas no sentido de que a residência funcionaria como uma ‘boca de fumo’.

Por fim, declarou que, na Delegacia de Polícia, não lhe foi permitido acessar uma agenda de sua propriedade, na qual constavam o nome e os documentos da locatária, acrescentando que, posteriormente, tais documentos desapareceram.

O corréu
CRISTHIAN
declarou que obteve o endereço da residência de JÚNIOR por intermédio de um indivíduo desconhecido, o qual lhe teria informado que o encontro ocorreria naquele local para adquirirem entorpecentes.

Relatou que, durante o trajeto, foi abordado pela equipe policial, mais especificamente quando se encontrava na esquina do imóvel, e não defronte à residência.

Afirmou conhecer JÚNIOR porque este já havia prestado serviços em sua residência como auxiliar de pedreiro, negando, contudo, possuir ciência de que ele estava no imóvel onde ocorreu a prisão.

Informou que portava uma pequena quantidade de cocaína – adquirida na região central da Capital –, e que se dirigia ao imóvel de JÚNIOR para comprar mais uma porção de maconha.

Por fim, declarou que foi agredido pelos agentes de segurança e que, após perder a consciência, teria sido colocado no interior da residência pelos próprios policiais.

De outro lado, os policiais militares
JONNY
e
ALECSANDER
relataram ter procedido à abordagem inicial de um usuário de drogas no município de Várzea Grande, no bairro Parque do Lago, o qual os teria conduzido até uma residência localizada no bairro Morada do Ouro em Cuiabá.

Informaram que, ao chegar no local, viram o corréu CRISTHIAN, este que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, pulando muros de imóveis vizinhos, sendo submetido a acompanhamento e cerco policial nas imediações, o que resultou em sua captura.

Noticiaram que, na revista pessoal, localizaram uma porção de entorpecentes, de modo que, diante da situação flagrancial, ingressaram no conjunto habitacional, efetuaram a prisão de JÚNIOR e, durante a realização de buscas, encontraram – escondida no forro de uma das quitinetes –, uma bolsa contendo quantidade considerável de drogas, além de uma balança de precisão.

Esclareceram que o teto possuía uma abertura semelhante a um alçapão, o qual se encontrava aberto, estando a bolsa posicionada sobre essa estrutura, e que em seu interior havia porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Corroborando as declarações dos policiais militares, o investigador
NILO
declarou que, em relação à JÚNIOR, apurou junto a populares que ele residia no endereço onde as drogas foram localizadas.

Relatou que, as informações angariadas davam conta de que, após o falecimento de seu genitor, o apelante passou a morar sozinho no imóvel e que o local teria se tornado ponto de tráfico de drogas, havendo intensa movimentação, supostamente para a realização de negociações ilícitas.

Asseverou ainda que os populares foram categóricos ao afirmar que JÚNIOR residia no local e exercia atividade de tráfico naquela residência, a qual era amplamente conhecida como uma ‘boca de fumo’ da região.

Por fim, acrescentou que as investigações também elucidaram que o corréu Cristhian estaria envolvido com a mercancia ilícita de drogas e que praticava a mercancia ilícita de drogas em pequenas quantidades [‘tráfico formiguinha’].

Neste viés, o relato harmônico dos policiais responsáveis pela ocorrência – nas duas fases processuais – constitui prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, inexiste qualquer elemento nos autos capaz de corroborar a versão apresentada por JÚNIOR, no sentido de que os entorpecentes estariam acondicionados em uma das quitinetes supostamente locada a terceira pessoa.

Ao revés, a narrativa defensiva permaneceu desprovida de mínimo suporte probatório, uma vez que não foram produzidos elementos idôneos aptos a afastar sua vinculação aos fatos, tampouco houve indicação ou arrolamento de testemunhas ou da pessoa que estaria locando o imóvel onde as drogas foram apreendidas.

Outrossim, a tese sustentada pelo apelante – de que teria sido impedido de acessar documentos de sua propriedade, os quais continham a identificação da suposta ocupante do imóvel – revela-se manifestamente inverossímil, especialmente porque esteve assistido por advogada particular durante seu interrogatório extrajudicial, sem que, em momento algum, tenha apresentado tal alegação à autoridade policial, vindo a suscitá-la apenas tardiamente, na fase judicial.

Cuida-se, portanto, de versão isolada, desprovida de credibilidade e completamente desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova, mostrando-se incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório constante dos autos.

Outrossim, a jurisprudência é firme no “
sentido de que “a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
” [TJMT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016].

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de guardar e ter em depósito.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE [...] REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito [...]”
(N.U 1003023-78.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
melhor sorte não lhe assiste
.

A minorante foi negada ao acusado nos seguintes termos,
verbis
:

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, registro

que embora primário, há provas suficientes de que o acusado se dedica à atividade criminosa,

evidenciada pela expressiva quantidade de droga, a saber: 6,905 kg (seis quilogramas,

novecentos e cinco gramas) de MACONHA e 1,320 kg (um quilo e trezentos e vinte gramas)

de COCAINA, bem como 01 (uma) balança de precisão.”

Os elementos de convicção constantes dos autos demonstram, de forma clara e coerente, o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de drogas no endereço onde foi preso junto com as substâncias entorpecentes.

O relatório policial elaborado pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá/MT é bastante elucidativo ao registrar que os vizinhos de JÚNIOR narraram que a casa havia se “
transformado em uma boca de fumo, e que era constante a movimentação de pessoas a procura do mesmo, sempre em atitudes suspeitas: a pé, de carro ou de motocicleta”
.

Além disso, o documento apontou que “
algumas negociações eram feitas na frente do imóvel ou ainda que os indivíduos entravam e saiam rapidamente do local”,
sendo que JÚNIOR, após o falecimento de seu genitor, “
usava maconha e, embora fizesse alguns serviços como servente de pedreiro sempre estava desempregado”
.

Não bastasse as circunstâncias fáticas descritas, a quantidade e diversidade de entorpecentes [
1,320kg de cocaína
e
6,905kg de maconha
] e o petrecho apreendido [balança de precisão], evidenciam grau de inserção incompatível com a figura do agente ocasional ou desvinculado de estrutura criminosa.

Por esses motivos, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL. [...] A Corte estadual afastou a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao agravante, porque reconheceu expressamente que ele se dedica à prática de atividades criminosas criminosas, haja vista não apenas a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos - 435,6g de cocaína, 9,05g de crack e 418,47g de maconha, além de uma balança de precisão (e-STJ, fl. 45) -; mas também devido ao fato de ele já ser conhecido [...] pela prática da mercancia espúria e de já haverem sido reportadas várias denúncias anônimas que identificavam sua residência como ponto de venda de drogas. Todas essas circunstâncias demonstram, indene de dúvidas, que ele não se trata de traficante eventual, não fazendo jus, portanto, à incidência da referida minorante [...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA [...] Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso concreto, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi justificado não apenas pela quantidade de droga apreendida, mas também considerando a apreensão de petrechos do tráfico, como balança de precisão e embalagens, a evidenciar dedicação ao tráfico [...] RECURSO DESPROVIDO”
(STJ, REsp n. 2.171.597/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e o
DESPROVEJO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026